Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721491-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS AURÉLIO MACHADO BARROS, VANIA FÁTIMA DE MORAES BARROS, DIEGO AURÉLIO DE MORAES BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 57858396, o advogado PEDRO RAPOSO JAGUARIBE, OAB/DF 42.473, informa ter renunciado ao mandato outorgado pelos recorrentes, nos termos da documentação anexada. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem suas representações processuais. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010